Tribunal: TJBA
Processo: 8063969-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063969-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISIO LOPES VIEIRA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Gratificação de Atividade Policial Militar - GAPM. Extensão a Policial Militar Aposentado em suas referências IV e V. Lei 12.566/12. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nestes autos. Preliminar de inadequação da via eleita sob a alegação de não ser cabível ação mandamental contra lei em tese afastada, vez que o impetrante não atacou em abstrato a constitucionalidade da Lei Estadual 12.566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do ESTADO DA BAHIA, praticados pela administração pública com base na referida lei, consistente no não pagamento da mencionada gratificação. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF. Preliminar de decadência suplantada, pois a pretensão delineada nos autos não visa atacar a Lei Estadual 12566/2012, mas sim o ato de efeitos concretos do Estado que embasado naquela lei não concedeu ao impetrante o pagamento pretendido. Neste sentido, o termo a quo do prazo decadencial do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 não corresponde à data de edição da Lei Estadual 12566/2012. Preliminar de prescrição afastada, pois, conforme o STJ, “Incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (AgR no REsp. 1374492/CE). Mérito. Por possuir a Gratificação de Atividade Policial caráter genérico (art. 17 da Lei Estadual n.º 7.145/97), vez que não se funda em suporte fático específico e é concedida indistintamente aos policiais militares em atividade, esta constitui-se como verdadeiro aumento de remuneração disfarçado de vantagem pecuniária. Em face do princípio da paridade entre ativos e inativos, deve ser assegurado aos aposentados os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Além disso, há comprovação nos autos de que percebe GAPM III a indicar o cumprimento do único requisito legal (laborar em carga horária de 180 horas mensais, ou seja, superior a 40 horas semanais, requisito imposto pelas Leis 7.145/97 e 12.566/12) para a percepção da vantagem nas referências III, IV e V, nada obstando, por isso, a percepção da GAPM V pelo impetrante. Então, considerando que a implantação da GAP na referência V se deu a partir de 1º de abril de 2015 para os militares em atividade, consoante artigo 6º, da Lei Estadual nº 12.566/12, faz jus ao impetrante a ter implantado em seus proventos de inatividade, desde a propositura da presente ação a GAP na referência V. Douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança. Segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante, à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM – nas referências IV e V, determinando, assim, ao ESTADO DA BAHIA que (i) promova a implantação imediata da GAP V mencionada gratificação nos proventos da impetrante, já que o prazo para implementação deste nível para os militares em atividade ocorreu em abril de 2015 (artigo 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012); e (ii) pague as parcelas que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros mora no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021; deduzindo-se, ainda, os valores já pagos a título de GAPM III. A presente ordem judicial não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, “os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Segurança Concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº . 8063969-32.2023.8.05.0000 , em que figuram como impetrante, ELISIO LOPES VIEIRA e impetrado, o ESTADO DA BAHIA e outros (3) ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar as preliminares; e, no mérito, conceder a segurança pretendida; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA .